Tribunal: TJBA
Processo: 0018332-95.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0018332-95.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DECIO DA SILVA SALES

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO, CLEBER OLIVEIRA AGUIAR

APELADO: POSTO ARAUJO DE IBITIARA LTDA

Advogado(s)
:
MOISES DE SALES SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA
CUJO DECLARANTE NÃO PRESENCIOU OS FATOS.
TESTEMUNHAS QUE APRESENTARAM VERSÕES CONLITANTES. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPABILIDADE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I DO CPC/2015). IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

0018332-95.2003.8.05.0001
, tendo como Apelante
DECIO DA SILVA SALES

e
Apelado

POSTO
ARAUJO DE IBITIARA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

ao apelo
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR